Tribunal: TJES
Processo: 5003628-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003628-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GERCINA DE MORAES LEAL HORACIO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
DECISÃO QUE MANTEVE NA LIDE O LITISCONSORTE PASSIVO.
ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A ENSEJAR FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória ajuizada por Gercina de Moraes Leal Horácio, a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva admite a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não está entre as hipóteses legalmente previstas para cabimento de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC.
4. A tese de taxatividade mitigada não se aplica ao caso, pois não restou caracterizada situação de urgência que comprometa a utilidade do julgamento da matéria em apelação.
5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da inadmissibilidade de agravo de instrumento para discutir a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

"1. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não enseja agravo de instrumento, à míngua de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.
2. A taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ exige demonstração de urgência, o que não se verifica quando a matéria pode ser analisada em apelação."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 1.009, §1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: – TJES, AgInt no AI 0000558-38.2018.8.08.0035, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 03.07.2018, DJES 12.07.2018.
– STJ, REsp 1.724.453/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.03.2019, DJe 22.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003628-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADA:
GERCINA DE MORAES LEAL HORÁCIO
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V O T O

Banco do Brasil S. A. interpôs agravo interno em face da decisão monocrática (id 12686090, fls. 01-3) que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento que ele interpôs em face do capítulo da r. decisão de id 54585696 (PJe de primeiro grau), proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos autos da “ação declaratória” registrada sob o n. 5013830-33.2022.8.08.0048, ajuizada contra ele por Gercina de Moraes Leal Horácio, que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva que ele, agravante, suscitou.

Nas razões recursais (id 13100749, fls. 01-6) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “a decisão monocrática que inadmitiu o Agravo de Instrumento sob o argumento de que a ilegitimidade passiva não se encontra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil ignora o princípio da flexibilização do rol taxativo mitigado” (fl. 11); e 2) “a ausência de prova mínima acerca da relação jurídica entre o Autor e o Banco do Brasil compromete a própria condição da ação, especialmente a legitimidade passiva ad causam” (fl. 04).

Pugnou pelo provimento do recurso (id 13100749 – fl. 06).

Contrarrazões no id 13209572.

O agravo de instrumento, tal como restou assentado na respeitável decisão monocrática agravada, não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/adequação.

Sem delongas, não merece guarida a proposição deduzida no recurso de que seria cabível o agravo de instrumento contra decisão de não acolhimento de tese de ilegitimidade passiva que, consequentemente, afasta pedido de exclusão do litisconsorte passivo, porquanto tal matéria não está na previsão legal de cabimento do agravo de instrumento.

Saliento não desconhecer que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em precedente qualificado sob o Tema n. 988 que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, contudo, a rejeição da alegação de exclusão de litisconsorte passivo não configura situação de urgência da qual decorra “inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, em que pesem os argumentos afetos à necessidade de sua apreciação com fulcro nos princípios da eficiência, celeridade e duração razoável do processo, não se mostram suficientes a afastar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC para o cabimento do agravo de instrumento. Logo, devem ser impugnadas em apelação ou contrarrazões de apelação (art. 1.009, § 1º do CPC/15), tendo em vista a inocorrência de preclusão imediata.” (AgInt-AI 0000558-38.2018.8.08.0035; Relª. Desª. Janete Vargas Simões; Julg. 03-07-2018; DJES 12-07-2018)

No mesmo sentido: STJ - REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento 19-03-2019, data da publicação/fonte DJe 22-03-2019.

Diante disso,
não vejo como prover o agravo interno e admitir o agravo de instrumento, porque ausente um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.